Tribunal: STF
Processo: ARE 776745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquela Corte apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no presente caso. Precedentes. 



    II – Os Ministros desta Casa, no RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, recusaram o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral sobre o tema referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. 



    III – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 



    IV – Os Ministros desta Corte, no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 



    V – A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.